Tribunal: TJES
Processo: 5014639-23.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014639-23.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA LORIATO GARCIA CORONA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014639-23.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CLAUDIA LORIATO GARCIA CORONA

RECORRIDA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE VACINA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas com aquisição de vacina administrada em recém-nascida prematura e de indenização por danos morais. A autora sustentou que a operadora de plano de saúde não forneceu a vacina prescrita nem indicou estabelecimento credenciado para sua aplicação, razão pela qual arcou com o custo do imunobiológico e posteriormente pleiteou reembolso e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, especialmente quanto ao recolhimento e à comprovação tempestiva do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito objetivo indispensável à admissibilidade do Recurso Inominado, devendo seu recolhimento e comprovação ocorrer no prazo legal de 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A recorrente não formulou pedido de gratuidade da justiça, não comprovou situação de hipossuficiência econômica e tampouco demonstrou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

A ausência de preparo tempestivo configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 80 do FONAJE e na jurisprudência dos Tribunais.

A deserção constitui vício insanável após o decurso do prazo legal, não sendo admitida complementação ou comprovação extemporânea do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento e a comprovação do preparo recursal constituem pressupostos objetivos de admissibilidade do Recurso Inominado. 2. A ausência de preparo recursal ou de sua comprovação no prazo de 48 horas após a interposição do recurso acarreta a deserção. A deserção impede o conhecimento do recurso, sendo inadmissível a regularização extemporânea do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 55 e 40; CPC, art. 932, III; Código Civil, art. 132, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Recurso Cível nº 5010106-97.2022.8.24.0008, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 09.05.2023; TJ-SC, Recurso Cível nº 0303134-40.2015.8.24.0018, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 19.07.2022; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1007637-10.2018.8.26.0016, Rel. Luís Eduardo Scarabelli, Segunda Turma Cível, j. 21.05.2019.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que sua filha nasceu prematura e por isso necessitava com urgência da vacina Beyfortunus. Entretanto, afirma que ao solicitar ao plano de saúde requerido, este não a ofertou, nem indicou local credenciado, assim como não apresentou alternativa eficaz, de modo que não lhe restou outra alternativa senão arcar com a vacina no valor de R$3.950,00 para garantir a saúde da menor. Menciona ainda, que solicitou o reembolso, entretanto a parte requerida exigiu o envio de documentos já enviados e não procedeu com o reembolso. Assim, pleiteia danos morais e materiais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, sob fundamento de que não há nos autos nenhum pedido administrativo feito junto à parte requerida para o fornecimento da vacina. Sem a prévia solicitação, não há que se falar em "negativa indevida" ou "omissão", uma vez que a operadora de saúde não teve a oportunidade de exercer seu direito de análise e regulação da cobertura contratual. Ainda, ressalta que a prescrição médica apresentada pela parte autora (ID 84186215) possui data posterior à aquisição e aplicação do imunobiológico.

Nas razões recursais (ID 19778594), sustenta a desnecessidade prévia de autorização, que a prematuridade justifica a adoção de medidas imediatas, como a administração da vacina indicada. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Após análise dos autos, verifico que o Recurso Inominado foi interposto em ID 19778594. Entretanto, não houve pedido de gratuidade, demonstração da hipossuficiência e/ou comprovação do pagamento do preparo recursal.

À luz do Enunciado nº 80 do FONAJE, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de preparo tempestivo, conforme entendimento adotado pelos Tribunais Brasileiros:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRAZO CONTADO EM HORAS QUE, QUANDO FINDO EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE SOMENTE ATÉ A PRIMEIRA HORA DE EXPEDIENTE DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EXEGESE DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE."O RECURSO INOMINADO SERÁ JULGADO DESERTO QUANDO NÃO HOUVER O RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO E SUA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO PELA PARTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, NÃO ADMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA (ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995) (NOVA REDAÇÃO - XII ENCONTRO MACEIÓ-AL)". PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL EFETUADO A DESTEMPO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal).

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL. INSATISFAÇÃO DO RÉUS ANDERSON DA LUZ E ANDREIA ZEZAK. PREPARO RECURSAL, QUE INCLUI O PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. COMPROVAÇÃO EM ATÉ 48 HORAS, CONTADAS DA INTERPOSIÇÃO (ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/1995). CUSTAS PAGAS E JUNTADAS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. PREPARO COMPROVADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO DESERTO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. SEGUNDO O ARTIGO 42, § 1º, DA LEI 9.099/95, O PREPARO DEVE SER COMPROVADO NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE, POR FORÇA DO ART. 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL, É CONTADO MINUTO A MINUTO. NO CASO DOS AUTOS, O RECURSO FOI INTERPOSTO NO DIA 20/11/2017 ÀS 17H32MIN E A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS FOI REALIZADO SOMENTE EM 22/11/2017 ÀS 17H39MIN." (2TRSC, RI 0301793-08.2015.8.24.0073, REL. JUIZ JEFERSON ISIDORO MAFRA, J. 11.3.2019). INSATISFAÇÃO DO RÉU IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DO RECURSO DESCUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE INCONTESTE - CERTIDÃO DO EVENTO 65. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

PROCESSO CIVIL – Juizados Especiais Cíveis – Recurso inominado – Recolhimento do preparo realizado após 48 horas de sua interposição – Pagamento das custas intempestivo - Contagem do prazo minuto a minuto – Aplicação do artigo 132, § 4º, do Código Civil – Enunciado 13 do Fonaje – Recurso que deve ser julgado deserto – Enunciado 80 do Fonaje – Juízo de admissibilidade recursal definitivo de incumbência do juízo 'ad quem' – Recurso não conhecido. (TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019).

Dessa forma, considerando a ausência de tempestivo preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo, com fulcro no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)